Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-21.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 240.268.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 15.012.610/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001441-21.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL ADQUIRIDO DA REQUERIDA – IMÓVEL EM DISCUSSÃO CONSTA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITADO – NECESSÁRIO APENSAMENTO – CONFLITO PROCEDENTE.

É caso de procedência do Conflito de Competência para determinar o processamento e julgamento da Ação de Adjudicação pelo juízo suscitado, máxime porque é onde tramita o Processo de Inventário no qual consta o imóvel objeto da adjudicação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001441-21.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Processo na origem: Ação de Adjudicação Compulsória no 10411-20.2017.811.0004 – Código 256291 (Inventário no 5799-39.2017.811.0004 – Código 249429)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em detrimento do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em razão da decisão prolatada em 25.02.2019, de declínio de competência (Id 32441955).

O Juízo suscitante informa que se trata de Adjudicação Compulsória, proposta por Maria José Alves da Silva em face de Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda. na qual objetiva o registro definitivo do imóvel adquirido da imobiliária em 1982, porquanto quitado desde o ano de 1987.

Alega que a competência para julgamento da matéria é da 3a Vara Cível de Barra do Garças, porquanto é onde tramita a Ação de Inventário no 5799-39.2017.811.0004 – Código: 249429, relativa aos antigos sócios da imobiliária, cuja matrícula do imóvel em discussão faz parte do mencionado inventário.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id 33303465, no sentido de que não há conexão ou continência entre as ações em discussão, a teor do que prescreve os artigos 55 e 56, do CPC, porquanto não lhes são comuns o pedido e a causa de pedir, além de não possuir identidade quanto às partes, ainda que o resultado da demanda possa repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário.

Salienta que devem tramitar em vias ordinárias as questões que dependerem de dilação probatória, nos termos do artigo 612 do CPC, de modo que não há razões ao apensamento.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência do presente conflito, porque ausente conexão ou continência. (Id. 41738476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001441-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação de Adjudicação Compulsória no 10411-20.2017.811.0004 – Código 256291, proposta por Maria José Alves da Silva em face de Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda., que objetiva o registro definitivo do imóvel adquirido da imobiliária, notadamente porque referido imóvel, ao que se verifica, é objeto do Inventário no 5799-39.2017.811.0004 – Código 249429, em trâmite no juízo suscitado.

No caso, observa-se que a Ação de Adjudicação Compulsória no 10411-20.2017.811.0004 – Código 256291, foi distribuída em 14.07.2017, junto ao juízo da Quarta Vara Cível De Barra Do Garças, na qual fora noticiado na Contestação que a requerida e seus bens constam do espólio de Márcio Aparecido Carboni e Antonio Carboni, cujo processo de inventário tramitava à época junto à Segunda Vara Cível daquela Comarca, de modo que qualquer ato de escrituração ou registro do imóvel dependeria de autorização do juízo universal.

Na mesma peça de defesa, nota-se que a requerida consigna a quitação integral do contrato de compra e venda pela autora e apenas menciona a necessária cobrança de numerário a título de escrituração e registro do imóvel.

Tal condição, provocou o declínio da competência ao juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que aceitou-a e determinou o apensamento ao processo de inventário (Id 32441955, 32441955, 32441955)

Com a edição da Resolução-MT/TP no 09/2018, que dispôs sobre a competência das unidades judiciárias da Comarca de Barra do Garças, o feito foi redistribuído à 3a Vara Cível, competente para processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude da Comarca, cujo juízo declinou da competência para julgamento da Ação de Adjudicação, ao argumento de inexistir conexão ou continência com o processo de Inventário. (Id 32441955)

Na sequência, o juízo da 2
a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças suscita o presente conflito, ao argumento de que o juízo da 3a Vara Cível atrai a competência para o processamento e julgamento da ação em razão do Juízo Universal do Inventário, notadamente porque a Ação de Adjudicação não depende de dilação probatória e já se encontra na fase de sentença, porquanto reconhecido pela requerida o direito da autora ao registro do imóvel. (Id 32441955)

Pois bem.

No caso, em que pese a ausência de conexão ou continência, da leitura às informações trazidas no presente Conflito de Competência, nota-se que o imóvel objeto da Ação de Adjudicação movida por Maria José Alves da Silva em face de Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda. consta do espólio de Márcio Aparecido Carboni e Antonio Carboni, portanto, do processo de Inventário no 5799-39.2017.811.0004 – Código 249429, em trâmite no juízo suscitado.

Deste modo, é de se esperar que qualquer alteração de escrituração e/ou registro na matrícula do referido imóvel dependa da autorização do juízo universal onde tramita o processo de inventário, o que conduz à necessidade de que a Ação de Adjudicação tramite junto ao processo de inventário, inclusive em prestígio ao princípio da efetividade do processo, que resguarda o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Ressalta-se, por oportuno, ao que parece, a Ação de Adjudicação não depende de dilação probatória, porquanto naquele feito a requerida reconheceu a quitação integral do contrato pela parte autora, a depender apenas e tão somente de ajustes quanto aos atos necessários para efetivação da escrituração e registro do imóvel em questão.

Nessa linha, ao contrário do que defende o juízo suscitado, onde o feito deve tramitar, proceder de outro modo importaria em relevante prejuízo às partes interessadas.

Posto isso,
julga-se procedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da 3a Vara Cível Da Comarca De Barra Do Garças para processar e julgar a Ação de Adjudicação Compulsória no 10411-20.2017.811.0004 – Código 256291, proposta por Maria José Alves da Silva em face de Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda. (apensa ao Processo de Inventário no 5799-39.2017.811.0004 – Código 249429).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020